Tribunal: STF
Processo: RE 68664
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DEFERIU PROCESSAMENTO SEM QUE OS
RECORRIDOS FOSSEM INTIMADOS PARA IMPUGNAÇÃO DA SUA ADMISSIBILIDADE.
E DE SE BAIXAR O PROCESSO, EM DILIGENCIA, PARA QUE O PRESIDENTE DO
TRIBUNAL A QUO PRATIQUE O REFERIDO ATO DE PROCEDIMENTO E PROSSIGA
NOS TERMOS DO ART. 543 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.